Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Processo : 0705520-88.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão (id. 183132139 dos autos originários n. 0704201-95.2023.8.07.0008), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre imóvel objeto de alienação fiduciária, sob o argumento de ser inócuo o ato constritivo. O agravante ressalta o exaurimento de todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação, sem êxito. Sustenta a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de garantia por meio de alienação fiduciária, com base no art. 835, inc. XII, do CPC. Cita precedente julgado, em reforço argumentativo, admitindo a constrição indeferida na origem. Todavia, do cotejo dos autos na origem (0704201-95.2023.8.07.0008, id. 203864577), verifica-se que foi proferida sentença em 11/07/2024, extinguindo a execução pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC, isso após petição do exequente-agravante informando a quitação do débito. Diante do novel contexto, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo o agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator